Tribunal: TJMT
Processo: 1047649-32.2023.8.11.0041
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047649-32.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THAYNARA JENNIFER ALVES DA SILVA - CPF: 061.345.381-67 (RECORRENTE), THAYNARA JENNIFER ALVES DA SILVA - CPF: 061.345.381-67 (ADVOGADO), LEANDRO MOTTA DA SILVA - CPF: 021.552.001-70 (RECORRENTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO HORÁRIO DO VOO INICIALMENTE CONTRATADO NÃO COMPROVADO. PASSAGEM EMITIDA CORRETAMENTE. OPÇÃO PESSOAL DOS AUTORES EM ADQUIRIREM NOVAS PASSAGENS EM HORÁRIO POSTERIOR. ATRASO DE VOO QUE CULMINOU NA PERDA DA CONEXÃO. ALEGAÇÃO DE READEQUAÇÃO DA MALHA ÁEREA NÃO COMPROVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MATERIAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Se os autores optaram, por vontade própria, não embarcarem no voo inicialmente contratado, não há o que se falar em responsabilidade a ser imputada a companhia aérea, razão pela qual deve ser afastada a indenização a título de dano material.

Se houve atraso do novo voo contratado que culminou na perda da conexão, sendo estes realocados para voo no dia seguinte, ensejando em transtornos e danos, haja vista que os novos horários prejudicaram compromissos profissionais, configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar.

Recurso parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECUSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1047649-32.2023.8.11.0041

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Tam Linhas Aéreas S/A

Recorrido(s):

Thaynara Jennifer Alves da Silva e

Leandro Motta da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de julho de 2024

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença modificada por meios de Embargos de Declaração que passou a ter a

seguinte parte dispositiva:

“Em face do exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) determinar que a reclamada restitua o valor de 4.530,94 aos autores, corrigidos monetariamente (INPC) a contar do desembolso e com juros de 1% a.m. a contar da citação; b) condenar a Reclamada a pagar o valor total de R$ 12.000,00 (DOZE mil reais), sendo R$ 6.000,00 para cada autor, a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% a.m, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data”.

A Reclamante, ora recorrida, alega que adquiriu passagem aérea a ser operada pela Ré, para o 21/04/2023, partindo de Cuiabá/MT às 06h30min, rumo à conexão em Brasília/DF, com chegada as 09h10 e saída para o Rio de Janeiro/RJ as 12h05min e chegada ao destino final prevista para as 13h50min.

Aduz que o voo de retorno previsto para 23/04/2023, com embarque às 10h15min, com conexão em São Paulo/SP às 11h20min e chegada ao destino final às 17h30 e que acreditava que a passagem de retorno seria no horário vespertino, contudo, foram surpreendidos com as passagens aéreas enviadas pela agência de viagens com horário matutino, sendo inviável o embarque neste voo. Afirmam que adquiriram novas passagens aéreas, para o mesmo dia, com embarque previsto para às 13h30, conexão em São Paulo/SP às 14h30min e chegada em Cuiabá/MT às 16h35min, contudo, o novo voo sofreu atraso, culminando na perda da conexão, sendo estes realocados para voo no dia seguinte (24/04/2023), com embarque às 07h50min, resultando em transtornos e danos, tendo em vista que prejudicou compromissos profissionais.

A reclamada, ora Recorrente, argumenta que as alterações do novo voo adquirido pelos autores se deram em decorrência de readequação da malha aérea e que tomou todas as devidas providencias, agindo em estrito cumprimento do dever legal. Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, ou, caso não seja este entendimento, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Pois bem. No presente caso, restou incontroverso o novo voo contratado pelos Autores sofreu atraso, resultando na perda da conexão, sendo estes realocados para voo subsequente, no dia seguinte, o que acarretou em prejuízos, pois estavam atrasados para compromisso profissional.

Deve ser observado que a alegação de readequação da malha aérea não possui o condão de afastar o dever de indenizar, pois configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial desempenhada.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Assim, entendo que os fatos descritos neste feito geram direito a indenização por dano moral, em razão dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto, sofridos, uma vez que a passageira foi surpreendida com a deficiente prestação de serviço.

Com relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença não merece reparos, pois foi fixado em valor compatível com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já julgados por esta Turma Recursal, devendo, ainda, serem consideradas as peculiaridades do caso em apreço.

Todavia, quanto ao dano material, entendo que deve ser afastado, pois, consta nos autos, a alteração do voo se trata de uma opção pessoal dos Reclamantes, os quais optaram por não embarcar no voo inicialmente contratado junto à agência de viagens. Ademais, em que pese às alegações autorais de que o voo inicialmente contratado seria cansativo, destaco que não há duvidas de que se trata de uma escolha pessoal dos passageiros, não podendo tal responsabilidade ser imputada a companhia aérea, razão pela qual não há reembolso do valor pago.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO e excluo
a indenização a título de dano material.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2024